Tribunal: STF
Processo: AI 543317
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA:         AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS.
NÃO-INCIDÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
O Plenário deste Tribunal
firmou entendimento no sentido de que não incide ISS sobre locação
de bens móveis. Precedente: RE n. 116.121.
Agravo regimental não
provido.